Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-41.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700355-41.2021.8.07.0008 RECORRENTE: ULISSES DA CRUZ OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. MODALIDADE QUALIFICADA. CESSÃO DE DIREITOS. POSSE ILEGÍTIMA DO IMÓVEL. DANO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL. CONDUTA ATÍPICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EFETIVO OU IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público e por Ulisses da Cruz Oliveira contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal do Paranoá/DF que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 50, inciso I e parágrafo único, incisos I e II, c/c art. 51, ambos da Lei n.o 6.766/79 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: 1) aferir se a qualificadora do art. 50, Parágrafo Único, II, da Lei 6.766/79 se aplica ao réu e; 2) analisar se a sentença deve ser reformada a fim de condenar o réu, também, pelos crimes tipificados nos artigos 40 e 48 c/c art.15, “a”, e art. 53, I, todos da Lei no 9.605/98. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 50, Parágrafo Único, II, da Lei 6.766/79, qualifica-se o crime de efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente quando cometido com inexistência de título legítimo de propriedade do imóvel loteado ou desmembrado. 4. Os crimes descritos nos artigos 40 e 48 da Lei 9.605/98 são delitos contra a Flora e se configuram quando o agente, ainda que de forma indireta, causa dano às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto n.o 99.274/90, independentemente de sua localização, e impede ou dificulta a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação. 5. Para que haja a caracterização do tipo penal previsto no art. 40 da Lei 9.605/98, é fundamental a comprovação da ocorrência de efetivo dano à unidade de conservação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 50, inciso I, e 51, ambos da Lei 6.766/79, sustentando ausência de prova para a condenação. Enfatiza que diante da inexistência da modalidade culposa do delito em análise, é indispensável a demonstração da vontade consciente de colaborar, de qualquer modo, com o parcelamento irregular do solo, o que não teria ocorrido no caso em tela. Por fim, pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto a apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 50, inciso I, e 51, ambos da Lei 6.766/79, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016